Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Segundo o art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), que não é o caso dos autos. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor. Precedentes.
3. A suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC ocorre após esgotadas as tentativas de localização do devedor.
4. Na hipótese, não houve esgotamento das diligências para localização do devedor. O credor quedou-se inerte e não providenciou a citação do requerido: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.